Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)1009646-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIANO JORGE DA SILVA NETO
IMPETRADO: EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO INDEA, COORDENADOR DA UNISECOR/INDEA-MT
Distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista